Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701666-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVID WILLIAM HORTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por DEIVID WILLIAM HORTA, na qual postula a revisão do julgado. Verifica-se não ser sentenciado bacharel em Direito e não instruiu o feito com a documentação necessária à análise do pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator